Tribunal: TJSP
Processo: 0002651-22.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido indenizatório, em fase de cumprimento de sentença. Insurgência da executada contra decisão que rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento do feito. Inadequação do recurso escolhido. Agravo de instrumento que é a via cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução. Erro

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido indenizatório, em fase de cumprimento de sentença. Insurgência da executada contra decisão que rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento do feito. Inadequação do recurso escolhido. Agravo de instrumento que é a via cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução. Erro grosseiro, haja vista a expressa determinação legal acerca do recurso cabível. Impossibilidade de conhecimento. Majoração dos honorários devidos ao patrono do exequente, ora apelado. Recurso não conhecido.